Tribunal: STF
Processo: Rcl 52579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgar prejudicado agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que, na origem, interpôs recurso extraordinário, no qual alegou ofensa aos incisos XXXV e LV do artigo 5º e inciso IX do artigo 93, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma do STJ por meio do qual não se conheceu do recurso especial, 



    “sob o fundamento de ser inválido o comprovante de pagamento das respectivas custas processuais relativas ao preparo do recurso interposto, porquanto ausente a sequência numérica do código de barras do boleto relativo ao preparo”.



    Prossegue discorrendo que contra a decisão de inadmissibilidade do extraordinário proferida pelo Vice-Presidente do STJ interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a Corte Especial do Tribunal da Cidadania não conhecido do recurso



    “sob a conclusão de que o recurso cabível para impugnar a decisão de admissibilidade do recurso em questão seria o previsto pelo artigo 1.021 do CPC, a despeito de o recurso extraordinário interposto não se subsumir às hipóteses previstas pelos incisos I e III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, mas à hipótese da alínea ‘a’ do inciso V do mesmo dispositivo legal”. 



    Aduz que



    “a [decisão reclamada] infringe o sistema recursal previsto pelo Código de Processo Civil, porquanto o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante não se subsome às conjecturas previstas pelos incisos I e III do artigo 1.030 do referido diploma legal, hipótese em que o recurso cabível seria o previsto pelo artigo 1.042 do Código de Processo Civil, consoante estabelecido pelo §1º do artigo 1.030, o que de fato ocorreu.



    Ressalta também que sua pretensão, na presente ação, resume-se tão-somente à discussão sobre a possibilidade, ou não, de a C. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça efetuar o juízo de admissibilidade do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante. 



    Sendo assim, salienta que, por força do disposto no §4º do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, no caso de interposição de agravo em recurso extraordinário, após a formalidade concernente ao decurso de prazo para a parte adversa ao recorrente responder o referido recurso, os autos serão remetidos à esta Excelsa Corte”.



    Entende, assim, que



    “resta evidente que a competência para a realização do juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto é de um dos Ministros deste Excelso Supremo Tribunal Federal, quando, data maxima venia, se verifica a usurpação da competência de tal Órgão Judicial, o qual é o competente para realizar o exame de admissibilidade do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto”. 



    Requer que 



    “seja admitida e provida a presente Reclamação para desconstituir o v. acórdão reclamado, para que o recurso de agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante seja remetido à um dos Ministros que compõem este Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de que se proceda ao exame de admissibilidade do mesmo”.



    É o relatório. Decido.



    Observo que o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral, em decisão monocrática assim ementada: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO (edoc. 9, fl. 19).



    Contra essa decisão a parte reclamante interpôs o agravo previsto do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela Corte Especial do STJ cuja ementa do acórdão transcrevo:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido”.



    Depreende-se da parte final do art. 1.042, caput, do CPC, que o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu'conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente